Tribunal: TJDFT
Processo: 0709648-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PACIENTE QUE SOFREU AVC – ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. WRIT IMPETRADO COM CAUSA DE PEDIR MAIS AMPLA QUE ANTERIOR REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM QUE A ORDEM FOI DENEGADA. PARCIAL CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. CONDIÇÃO ESTÁVEL E POSSIBILIDADE DE CONTINUAR PRESO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Não se conhece de pedido fundamentando em anterior causa de pedir em que a ordem foi denegada. Todavia, conhece-se parcialmente do habeas corpus quanto à parte do pedido fundamentada em causa de pedir nova, estribada no estado de saúde do paciente que sofreu AVC no estabelecimento prisional.
2. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
3. Presentes os pressupostos da prisão, a ocorrência de AVC – Acidente Vascular Cerebral no estabelecimento prisional, sem maiores consequências, restando o paciente estável, não é fundamento, por si, só, para a concessão da liberdade, especialmente quando já demonstrada a necessidade da prisão pela prática de crime hediondo (estupro de vulnerável), desacato e reiteração criminosa por porte ilegal de arma de fogo.
4. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.